Tribunal: STF
Processo: HC 73097
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-17
Data de publicação: 1995-11-17

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". TRAFICO DE ENTORPECENTES (Art. 12
da  Lei n. 6.368/76). ALEGAÇÃO  DE VÍCIO NA DOSAGEM DA PENA PORQUANTO
EXACERBADA E NÃO FUNDAMENTADA: IMPROCEDENCIA.
          1.  A  culpabilidade   se  determina  pela  imputabilidade,
exigibilidade  de conduta diversa  e possibilidade do conhecimento do
injusto. A quantidade de substancia entorpecente apreendida demonstra
o   imenso  potencial   ofensivo  a   sociedade,  não   havendo  como
desprezar-se  que esta atitude visava tão-somente a obtenção de lucro
facil, mediante procedimento delituoso. Isto, por si só, ja justifica
a exacerbação da reprimenda.
          2. O art. 59, do CP, determina que a fixação da pena devera
atender  a  culpabilidade,  aos  antecedentes,  a  conduta  social, a
personalidade   do   agente,  aos   motivos,   as   circunstancias  e
consequencias do crime. Ao fixar a pena, não se adstringe o juízo aos
critérios  de  primariedade  e  bons  antecedentes  do  réu,  mas  as
condições estabelecidas no dispositivo penal.
          3. "Habeas corpus" indeferido.